Tribunal: STF
Processo: HC 247265
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor T. A. L. A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 947.841/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão no regime fechado, como incurso nas sanções dos arts. 217-A c/c o art. 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    A apelação criminal interposta pela defesa teve, por maioria, parcial provimento pelo Tribunal estadual, reduzindo a pena para 16 anos de reclusão no regime fechado, sendo assegurado que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da condenação e mantidos os demais termos da sentença.



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, cerceamento de defesa ante o indeferimento de realização de prova de perícia psicológica na vítima e ausência de comprovação da prática de mais de um ato, devendo ser afastada a continuidade delitiva.



    Requer, ao final, 



    “Concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e a execução provisória da pena. 



    No mérito, a anulação do processo a partir do indeferimento da perícia psicológica e a reabertura da instrução criminal. 



    Subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento de pena pela continuidade delitiva e a readequação da dosimetria para o mínimo legal.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CRIME CONTINUADO. EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO OPERADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Precedentes. 



    3. No caso dos autos, o pedido defensivo foi indeferido de forma fundamentada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto não demonstrada a sua imprescindibilidade, enfatizando inexistirem "elementos que indiquem que as perícias pedidas pela Defesa trouxessem qualquer tipo de benefício para o esclarecimento dos fatos pelo contrário, poderiam acarretar novos traumas à ofendida, justamente o que pretende evitar o procedimento de depoimento especial" (e-STJ fl. 503). 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 



    5. Na hipótese, o Tribunal estadual entendeu pelo preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, "na medida em que o réu, mediante mais de uma ação, praticou diversos delitos da mesma espécie em seu desfavor, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro" e "tendo em vista os relatos da vítima de que os abusos ocorriam quase que diariamente, durante cerca de 03 (três) anos". Nesse contexto, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, que não autoriza dilação probatória. 



    6. Na espécie, a pena-base foi exasperada em 1/6 pela valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às consequências dos crimes e à culpabilidade do réu, registrando que "O relato da vítima demonstrou as graves consequências da prática delitiva. Até hoje apresenta dificuldades de convívio social, tem nojo de si mesmo, sentese culpada, além da tristeza profunda pelos fatos que se deram. Visivelmente abalada, sequer consegue relatar os fatos sem demonstrar seu profundo abalo ante os anos de abuso". Assim, afastado o constrangimento ilegal apontado, pois há fundamentação concreta a ensejar a aplicação da basilar acima do mínimo legal, tendo sido utilizado, ainda, o critério prudencial de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial considerada negativa. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ambas as alegações trazidas pela defesa do paciente na presente impetração implicam reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na presente sede.



    A esse respeito, confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 232.782-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A análise quanto ao alegado reconhecimento do crime continuado demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC nº 244.715-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 19/9/24).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HOMICÍDIOS TENTADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ATO IMPETRADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigirem que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Precedentes. 3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 241.892-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/9/2024).  



    Desse modo, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente nos termos em proferida, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente